Tribunal: TJPA
Processo: 0004405-15.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004405-15.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: ARTHUR WANZELLER PEREIRA KAHWAGE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGAÇO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE Nº 9815146 POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PRELIMINAR.

S
USTENTA O EMBARGANTE QUE O V. ACÓRDÃO PADECE DE OMISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO APRECIOU PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.

D
IFERENTEMENTE DO QUE ASSEVERA O EMBARGANTE,
NÃO
HÁ QUE SE FALAR EM OMISSÃO OU OBSCURIDADE POIS, AINDA QUE DE FORMA TÁCITA, A QUESTÃO TRAZIDA EM SEDE DE PRELIMINAR RESTOU DEVIDAMENTE ANALISADA NO MÉRITO DA DEMANDA, COMO BEM FUNDAMENTADO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO, DE ONDE RESTOU CLARO O ENTENDIMENTO DE QUE DEVE SER OBSERVADA A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NÃO SE PROMOVER A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CURSO.

IMPORTANTE RESSALTAR QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
TÊM FUNÇÃO INFRINGENTE E
NÃO
SE DESTINAM À REFORMA DA CONCLUSÃO DO DECIDIDO, JÁ QUE O REEXAME DE QUESTÕES DEBATIDAS NO JULGADO É INSUSCETÍVEL DE RENOVAR-SE, DADA A INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração
e o rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração,
interposto em favor de
ARTHUR WANZELLER PEREIRA KAHWAGE
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº 915146
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
deu provimento
ao recurso de apelação impetrado pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando

que seja o embargante submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri uma vez que a decisão do Conselho de Sentença se mostrou contrária às provas dos autos.

Em suas
razões
, ID 9880361, o embargante alega que o Acórdão atacado foi omisso ao não enfrentar preliminar de inadmissibilidade recursal arguida pela defesa em contrarrazões, pois, afirma, a matéria trazida no recurso de apelação se encontra pendente de julgamento em repercussão geral perante o STF, sendo necessário a suspensão do julgamento do recurso de apelação até que uma decisão seja proferida pela Suprema Corte, mas que o Acórdão não analisou tal tese defensiva, restando clara a omissão, pois a fundamentação lançada aos autos, no sentido da possibilidade do Tribunal de 2º grau poder cassar decisão dos jurados quando contrária à prova dos autos, não se mostra suficiente uma vez que não analisou a questão de fundo, qual seja, a tese afetada em repercussão geral pelo STF.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para o fim de sanar a omissão suscitada.

Nesta
Superior Instância,
em parecer de

ID 105445600, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos por inexistência da alegada omissão.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
ARTHUR WANZELLER PEREIRA KAHWAGE
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº 915146
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
deu provimento
ao recurso de apelação impetrado pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando

que seja o embargante submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri uma vez que a decisão do Conselho de Sentença se mostrou contrária às provas dos autos.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante alega omissão em razão de não enfrentamento de questão apresentada pela defesa em contrarrazões.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto pouco esclarecido da decisão proferida.

Na hipótese, sustentou a defesa, em contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial, pela suspensão do julgamento do recurso de apelação até que uma decisão seja proferida pela Suprema Corte, pois a matéria trazida no recurso ministerial se encontra pendente de julgamento, em repercussão geral, perante o STF.

Ocorre que, apesar de tal alegação ter sido apresentada em sede de preliminar, esta restou analisada, ainda que de forma tácita, no corpo do Acórdão, tendo esta julgadora ressaltado o entendimento firmado pelo STJ acerca da possibilidade de ser o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão proferida se mostra contrária às provas dos autos, restando assim consignado no Acórdão impugnado,
verbis
:

“
O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593,
inciso III, alínea ‘d’, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular e os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘favor rei’ (in dubio pro reo).

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais, p. 388).

Tenho que a situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade prevista pelo legislador e que propicia o encaminhamento do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a condenação proclamada não encontra arrimo no caderno probatório.

Da detida e minuciosa análise do caderno processual tenho por reconhecer razão ao que alegado pela acusação, pois resta evidente a contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença à prova dos autos, pois, de tudo que costa nos autos, em especial da mídia contendo os depoimentos das testemunhas e do apelado perante o Tribunal do Júri, tem-se que a absolvição está em total descompasso com o conjunto probatório produzido, bem como verifica-se, claramente, que a instrução do feito trouxe para o bojo do processo a consistência probatória necessária e suficiente para condenar o apelado pela prática de homicídio qualificado tentado, ao contrário do que entendeu o Tribunal Popular
.”

Portanto, ainda que não tenha enfrentado diretamente a alegação defensiva, restou claro, da fundamentação do voto, o entendimento pela possibilidade de submissão do réu, ora embargante, a novo julgamento. Ademais,
apesar de reconhecer a repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1087/STF), o
ARE n. 1.225.185/MG encontra-se, atualmente, pendente de julgamento, motivo pelo qual, ao meu sentir, deve ser observada a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não se promover a suspensão dos processos em curso.

Neste mesmo sentido, pela não suspensão dos processos em curso enquanto pendente de julgamento
a repercussão geral pelo STF
, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
verbis
:

“...dos argumentos suscitados pelo embargante, nota
-
se que há a

clara interaçã
o de alterar o resultado do julgamento, conferindo efeitos infringentes aos

aclaratórios, em manobra absolutamente desprovida de amparo legal
.

O que se percebe, na verdade, é que o embargante, inconformado com o

resultado do julgamento do recurso interposto, que se deu mediante decisão unânime,

pretende sua reforma.

Assim, não estando presentes quaisquer das hipóteses previstas

artigo

619,

do

Código

de

Processo

Penal
,

imperioso

o

não

acolhimento

dos

presentes

aclaratórios, que n
ão podem ser manejados, ao

alvitre da defesa,

p
ara

alterar situações

processuais já consolidadas.
”

Tem-se, do que restou consignado nos autos do Acórdão proferido no recurso de apelação penal que, embora não tenha abordado diretamente a questão posta pela defesa, houve efetiva manifestação desta relatora acerca da possibilidade de submissão do agravante a novo júri, não se observando qualquer ilegalidade no julgado, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO APRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELOS AGRAVADOS – DESERÇÃO – FALTA DE INSTRUMENTOS DE MANDATO – FALTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO AGRAVO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO APRECIAÇÃO DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – OMISSÃO EM RELAÇÃO A NÃO APRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES APENAS – OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA
. - Embargos de declaração acolhidos em parte, para suprir omissão, sem efeito modificativo. (TJ-SP - EMBDECCV: 21227037420158260000 SP 2122703-74.2015.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 01/10/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2015)

Deste modo, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva, razão pela qual conheço e rejeito o presente recurso de Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022